Tribunal: TJMT
Processo: 1033165-03.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033165-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SALLES ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 019.427.751-80 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON ROCHA BRIZOLA - CPF: 006.932.461-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Alexandre Lopes dos Santos (ASSISTENTE), Sivano Costa do Amaral (ASSISTENTE), Arildo Soares Carneiro (ASSISTENTE), Edileuza de Jesus da Guia (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), SALLES ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 019.427.751-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO RELATIVO À CONCESSÃO DO DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA -
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
§3º DA LEI N.
LEI 11.343/06
(FORNECIMENTO DE DROGA PARA CONSUMO EM CONJUNTO SEM FIM LUCRATIVO)
OU PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA NORMATIVA
– INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS
– RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Há falta de interesse recursal
quanto ao
pleito de recorrer em liberdade e
de
ter reconhecido a minorante do tráfico privilegiado
, se os benefícios foram concedidos na sentença.

Se
o conjunto probatório demonstra a prática do tráfico de drogas pelo acusado
, mostra-se incabível o pedido de desclassificação para o de fornecimento a terceiro sem objetivo de lucro (art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006)
ou para o delito disposto no art. 28 da Lei de Drogas.

É possível o perdimento do bem apreendido, se demonstrada a sua
utilização no tráfico de drogas
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Salles Alexandre Gonçalves da Silva Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público
, para condená-lo
à pena de
1
(
um
) ano
e 8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa pugna pela
absolvição
do acusado
, diante da ausência de prova para reconhecer a prática do delito
a ele
imputado ou a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a figura descrita no §3
º
, do art. 33

(oferecimento de droga para consumo em conjunto sem objetivo de lucro)
,
ou do delito descrito no art. 28 (posse de drogas para consumo próprio, ambos
da
Lei n. 11.343/06
.
Ao final, pede, ainda, que seja reconhecido o direito do apelante em recorrer em liberdade; que seja restituído o aparelho celular apreendido e que seja reconhecida minorante do tráfico privilegiado.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
182373900
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado no Id.
189313693
, opina pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Salles Alexandre Gonçalves da Silva Santos
como incurso nas penas do
art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
1)
Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1033165- 03.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 20h00min, na Rua 100, Bairro Jardim Paiaguás, em Várzea Grande/MT, o denunciado SALLES ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA SANTOS, transportava e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais da Rotam realizavam patrulhamento no bairro supracitado, quando visualizaram o denunciado SALLES dentro de um veículo Palio, cor prata, placa JYQ-6294, traspassando uma sacola para outro indivíduo desconhecido. Nesse momento, foi dado ordem de parada, ocasião em que o indivíduo desconhecido empreendeu fuga, dispensando o objeto no carro.

3) Diante disso, a equipe fez a abordagem do denunciado e em busca veicular foram localizadas, dentro da sacola, 02 (duas) porções médias de Maconha. Indagado sobre as drogas, SALLES disse que em sua residência havia mais e indicou o endereço.

4) Desse modo, outra equipe se deslocou até o imóvel de SALLES, onde foram recebidos por sua esposa Fernanda Catarina da Silva, que autorizou a entrada da equipe e apontou o local em que estava 01 (uma) porção grande de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

5) Além disso, também foi encontrada 01 espingarda de pressão 5.5 nºD55085597 e 01 (uma) caixa com munições de chumbinho 5.5, que segundo Fernanda, SALLES utilizava
para sua defesa e intimidava pessoas que iam adquirir entorpecentes.

6) Em razão dos fatos, o denunciado foi encaminhado
a
Delegacia e, perante a Autoridade Policial, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 67991936, pág. 18/20). A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 67992878, pelo Auto de Apreensão ID 67992882, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.79458- 01 (ID 67992885), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo

para presença de MACONHA, pesando 452,44 g (quatrocentos e cinquenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas).
”

(Id.
182373819
)

Após regular tramitação do processo,
o
magistrad
o
sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante
à pena de
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela
sua absolvição ou
desclassificação do crime a ele imputado para
a figura descrita no §3º, do art. 33
ou para o delito do art. 28, ambos
da Lei n. 11.343/2006
. Ainda, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade e a causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

O
pleito merece

não merece
acolhimento
.

Inicialmente, quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, restam prejudicados, porquanto foram concedido
s
pelo juízo
a quo
na sentença.

Pois bem.

A materialidade
do delito de tráfico de drogas
está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (
I
d.
182375344
), Boletim de Ocorrência (
I
d.
182375345
),
Auto de Apreensão (Id. 182375349),
Laudo Pericial n.
3.14.2021.79458-01
(
I
d.
182373802
), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria,
na fase extrajudicial, o apelante
optou pelo direito de permanecer em silêncio (Id. 182373814).
Em juízo,
ele
declarou ser usuário de entorpecentes e, quanto aos fatos,
do mesmo modo,
optou por permanecer em silêncio
.

Não obstante o silêncio do acusado e a sua declaração de usuário, a autoria é incontestável e está devidamente comprovada pelos
elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Na fase policial, o policia
l
militar Alisson Rocha Brizola
que efetuou a prisão em flagrante,
narr
ou
que:
“
[...] QUE, a equipe de rotam em patrulhamento tático pelo bairro Paiaguás, cidade de Várzea Grande, avistou um indivíduo em um veículo palio de cor prata, placa:
JTQ
- 6294, com o qual fazia menção de entregar uma sacola de papel de cor az para um outro individuo não identificado, a equipe então acionou sinais luminosos e sonoros da viatura e deu ordem para que os indivíduos parassem para que fosse procedida a abordagem, porém neste momento o ind
i
v
í
duo não identificado para quem o conduzido entregava a sacola de cor azul empreendeu fuga deixado a sacola dentro do veículo citado. sendo que a equipe policial se dividiu, mas não conseguiu realizar a abordagem ao indiv
í
duo que empreendeu fuga: QUE, foi procedida a abordagem ao veículo e seu ocupante então, e durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém durante a busca veicular, dentro da sacola de cor azul foi localizada duas porções médias de substância análoga a maconha. sendo neste momento dado voz de prisão ao conduzido pelo crime de tráfico de
drogas após este fato foi verificado também que dentro de sua carteira havia r$ 108,00 em espécie e em notas trocadas e que este se tratava de "Salles Alexandre Gonçalves da Silva Santos" o qual já

possui passagens criminais pelo crime de tráfico ilícito de drogas: QUE, o suspeito então foi conduzido até o camburão da viatura policial, e informado de que seu veículo seria entregue a sua família e questionado a respeito de seu endereço e se possuía alguém no local, neste momento o suspeito respondeu que provavelmente sua esposa, "Fernanda" estaria no local com suas filhas e que morava na região do bairro cristo rei, rua m, quadra 18, casa 16, bairro Cohab Santa Fé, e ainda acrescentou que havia mais drogas no local e que era de sua propriedade, que não queria que sua esposa ou suas filhas fossem conduzidas. temendo que os demais moradores da casa se desfizessem do material ilícito que o conduzido alegou ter em sua casa, não podendo mais ser localizado foi acionada a equipe de
rotam
"rotam 90* para que se deslocasse até o local indicado pelo conduzido. ao a (equipe "rotam 90" ao chegar no local informaram a esposa de "Salles", "Fernanda Catarina da Silva" sobre o fato ocorrido no bairro Paiaguás que esta permitiu a entrada da equipe no local e a realização de buscas, já indicando onde estaria mais uma quantidade droga dentro da geladeira". "Fernanda" ficou exaltada e dizia: "eu avisei a ele para não fazer /Isso e segundo ela colaboraria com as buscas por não ser conivente com a prática do crime por seu marido: QUE, a equipe "rotam 907 então localizou mais uma porção grande de substância análoga a maconha na geladeira conforme indicado por "Fernanda"
e além disso
/01 balança de precisão pequena e rolo de plástico filme em um quarto nos fundos da casa. 1S 150,00 reais em espécie e 01 espingarda de pressão 5.5 n°d55085597.com marcas de 01 balança de precisão pequena e rolo de plástico filme em um quarto nos fundos da casa,
rS
150,00 reais em espécie e 01 espingarda de pressão 5.5 n°d55085597.com marcas de possível
tentativa de adaptação para cal 22, e com um porta munições em um dos quartos La casa; QUE, questionada a respeito da espingarda de pressão "Fernanda" disse ser de propriedade de seu marido, sendo que comprou para sua defesa e intimidava pessoas que iam comprar entorpecentes em sua casa utilizando ela, sendo assim todos estes materiais apreendidos. a equipe "rotam comando" então se deslocou até a casa do conduzido para deixar o ve
í
culo em posse da esposa de "Salles" pelo motivo de, costumeiramente, não ser recebido na Central de Flagrantes, por não ter ligação direta com o crime de tráfico de drogas. o veículo foi entregue a "Fernanda Catarina da Silva e então o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes.

juntamente com todos os materiais apreendidos. com uso de algemas por receio de fuga e entregue a equipe da
pjc

mt
de plantão sem lesões corporais para as demais providências cabíveis
”
. (
Id. 182373814
)

No mesmo sentido, foi a declaração dada pelo policial militar
Valiclemar
Ferreira, constante do Id. 182373814).

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial
militar
Alisson Rocha Brizola
, “
lembrou-se da ocorrência, contando que em rondas por uma rua escura visualizou o acusado dentro de um veículo passando uma sacola para um indiv
í
duo que fugiu ao notar a presença da equipe, deixando a sacola dentro do automóvel, motivando a abordagem e a busca veicular com o encontro da sacola contendo drogas e, após, por indicação do acusado, foram encontradas na residência dele, mais entorpecentes e outros objetos
” (excerto da sentença e relatório de mídia de Id.
182373880
)
.

Destaco que embora a testemunha seja
um d
o
s
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos
probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33
,
caput
,
da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado
tenha a
firmado que
é usuário de
droga
s
, as circunstâncias do flagrantecaracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando o depoimento firme

e coerente do policia
l militar
, que aponta o apelante como traficante.

Ademais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça,
“
o simples fato de o recorrente
ser usuário de drogas, não o impede, necessariamente, de ser condenado pelo tráfico, mormente quando, como no caso vertente, diante do acervo probatório carreado para o bojo dos autos, essa condição não exclui a evidência da comercialização, visto que é comum o usuário ser um traficante em potencial
.
”

Registre-se
, ainda,
que “
a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006
” (Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ão
lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.
Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. [...] (TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)(destaquei)

Nesse contexto, o
pedido de absolvição formulado pel
o apelante
não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito
a ele imputado.

Assim,
se
o conjunto probatório demonstra a prática do tráfico de drogas pelo apelante
,
incabível o pedido de desclassificação para o de
fornecimento a terceiro sem objetivo de lucro (art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006),
tampouco para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

A propósito, nesse sentido trago à colação precedente desta Câmara,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS OU PARA O FORNECIMENTO DE DROGA PARA CONSUMO EM CONJUNTO SEM FIM LUCRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OPERADA DE OFÍCIO – INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DE O ACUSADO POSSUIR CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO FATO – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE PREJUDICADA – REGIME PRISIONAL MODIFICADO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, a apelante incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, torna-se inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 ou para o de fornecimento de droga para consumo em conjunto sem fim lucrativo quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação
mercantil do entorpecente apreendido
. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência. Demonstrado que o apelante não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ostentar registro criminal por fato anterior, não há cogitar em aplicação em seu favor da referida minorante. Observando-se o preenchimento pelo recorrente dos requisitos dispostos no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, impõe-se a aplicação do regime inicial semiaberto. Fica prejudicada a análise da pretensão do apelante em recorrer em liberdade, tendo em vista a alteração de regime prisional.” (TJ-MT - APR: 00053548220188110037 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2020) (destaquei)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida
(452,44g de substância análoga a maconha)
seria destinada à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Quanto ao pleito de restituição do aparelho celular apreendido, como constou do parecer ministerial, o perdimento do bem é um efeito da condenação, de modo que, constatado que este foi utilizado para a empreitada criminosa, a decretação de perda efetuada pelo juízo
a quo
é medida que se impõe
(art. 91, II, “b”, do CP).

Por fim, no que se refere à
concessão do benefício da justiça gratuita
e eventual isenção de custas deve ser analisado pelo
Juízo da Execução Penal, após aferição da situação financeira d
o réu.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA
CONDENAÇÃO –

CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

d
e apelaç
ão
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024